Tribunal: TJBA
Processo: 8038692-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038692-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCIO DIAS SANTOS e outros (4) Advogado(s): ADERBAL DE ALMEIDA NETO, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDADOS DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 318 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, convertida de temporária, sob a alegação de ilegalidade da custódia cautelar e de imprescindibilidade do paciente para o cuidado do filho adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – nível 3 de suporte. A defesa postulou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente se encontra fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos legais do art. 318, III, do CPP para a concessão de prisão domiciliar em razão da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta imputada, consistente em homicídio qualificado praticado com arma de fogo após colisão veicular e discussão no trânsito, o que caracteriza periculum libertatis e justifica a necessidade da segregação para preservação da ordem pública e da instrução criminal. O fumus comissi delicti encontra-se presente com base em laudo necroscópico que atesta morte por disparo na cabeça, e a autoria é sustentada por narrativa consistente na denúncia, com descrição de modus operandi violento e desproporcional, que dificultou a defesa da vítima. A personalidade violenta do paciente, evidenciada por histórico de violência doméstica e existência de medida protetiva anterior, reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça legitima a decretação da prisão preventiva em casos de grave ameaça à vida com emprego de arma de fogo, considerando insuficientes as medidas cautelares diversas. O relatório social elaborado por profissional designado pelo Juízo indica a existência de rede de apoio familiar, formada por avó materna e tia, apta a prover os cuidados essenciais ao adolescente com TEA, afastando a imprescindibilidade exclusiva do genitor. A alegação de deficiência da avó materna e de ausência de estrutura familiar não foi corroborada pelos elementos dos autos, tampouco demonstrada situação de abandono ou desassistência do menor. Nos termos do art. 318-A, I, do CPP, é vedada a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese que se verifica no caso, tornando inaplicável a exceção invocada pela defesa. A alegação de problemas de saúde do paciente não foi acompanhada de prova técnica que demonstre a urgência ou inviabilidade do tratamento no ambiente prisional, sendo insuficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva encontra-se legitimada quando baseada em fundamentação concreta que demonstra o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, especialmente em delitos praticados com violência contra a pessoa. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP, exige prova cabal de que o agente é absolutamente imprescindível aos cuidados da pessoa com deficiência, o que não se verifica quando há rede de apoio familiar funcional. É inaplicável a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do art. 318-A, I, do CPP, quando o crime imputado for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, III, e 318-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no RHC 193.986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida, T6, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgRg no HC 835.963/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, HC 715.098/MS, T6, j. 26.04.2022, DJe 02.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038692-43.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA e ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ e como paciente MÁRCIO DIAS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM requerida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.